Tribunal: TJMT
Processo: 1054381-86.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1054381-86.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS OTAVIO BATISTA DE CARVALHO - CPF: 831.751.727-68 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, POR FUNDAMENTO DIVERSO DA SENTENÇA. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.: 1054381-86.2022.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):
CARLOS OTAVIO BATISTA DE CARVALHO

Recorrido(s):
ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 03/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REAJUSTE SALARIAL – PLEITO DE APLICAÇÃO DE SISTEMÁTICA ADOTADA EM CARGO DISTINTO – AUMENTO DE VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese a demanda não trate diretamente de aplicação de RGA, na medida em que o autor busca, em verdade, aplicação de sistemática de aumento salarial adotada à categoria distinta ao cargo que ocupa, o que, em assim sendo, se beneficiaria com a incidência do RGA sobre todo o aumento de vencimento, a improcedência ainda merece ser mantida, vez que a pretensão esbarra na própria súmula vinculante 37 do STF.

Há lei especifica de aumento salarial para o cargo então ocupado pelo Recorrente, de modo que é aquela a ser aplicável ao caso, tal como realizado pelo Estado, não merecendo qualquer correção.

Recurso ao qual se nega provimento, mantendo-se a sentença por fundamento diverso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação
.

A parte Recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada procedente, assegurando-a o direito ao recebimento do aumento salarial previsto para o ano de 2017 em quota única na folha de maio, de modo que, via reflexa, incidirá o RGA, em novembro do mesmo ano, sobre a sua integralidade. Pugna ainda pela condenação do Estado alusiva à diferença salarial em que faz jus em decorrência do indevido fracionamento do aumento então aplicado.

Contrarrazões não apresentada.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

De início, observo que o pleito central do Recorrente não corresponde a aplicação de RGA aos seus vencimentos, de modo que há certa desconexão entre a lide e os fundamentos do
decisum
objurgado.

Em verdade, o que o autor busca é o tratamento isonômico com distinta categoria, de onde, para esta, não houve fracionamento do aumento salarial, sendo tal aplicado em quota única, ainda em maio de 2017, o que, via de consequência, implicou na incidência do RGA, em novembro daquele mesmo ano, sobre a integralidade do aumento daquela categoria, portanto, diferente do então aplicado em seu caso.

O autor defende ser indevida a sistemática de fracionamento de seu reajuste salarial, o qual, ao invés de ser aplicado 7,5% em quota única em seus vencimentos tal como nos anos anteriores, foi o mesmo fracionado, de onde se aplicou, em maio de 2017 apenas 3,75%, e os outros 3,75% apenas em novembro de 217, juntamente com o próprio RGA.

Além da condenação alusiva à diferença salarial decorrente do indevido fracionamento, o Recorrente ainda indica que, com tal sistemática o RGA incidiu apenas no primeiro reajuste salarial, devendo, assim, também ser corrigido.

Ocorre que,
mesmo que a demanda não trate diretamente de RGA, a improcedência ainda merece ser mantida, vez que a pretensão ainda esbarra na própria súmula vinculante 37 do STF.

Ora, conforme visto nos autos, o autor, funcionário público estadual, ocupa o cargo de perito criminal, de onde busca, na presente lide, a aplicação da sistemática prevista na Lei Complementar Estadual nº 510/2013, em que estabelece, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 518/2013, para o ano de 2017, o aumento salarial em cota única a incidir a partir de maio, no percentual de 7,69%.

Ocorre que, referida legislação dispõe sobre classe de profissionais distinta àquela ocupada pelo Recorrente. Dispõe, pois, sobre os profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso.

Quanto ao autor, perito criminal, aplica-se a Lei nº 10.048/2014, friso, lei específica de sua categoria, em que assim estabelece:

Art. 4º Os subsídios dos Peritos Criminais, Peritos Criminais Médico-Legistas e Peritos Criminais Odonto-Legistas passam a vigorar acrescidos dos seguintes percentuais, sem prejuízo da revisão geral anual:
I - 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) a partir de maio de 2017;

II - 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) a partir de novembro de 2017.

Deste modo, não cabe ao Judiciário fazer jus da Administração Pública a fim de garantir o aumento de vencimentos ao servidor que se sente prejudicado.

Como pontuado, a pretensão da parte autora esbarra na própria súmula vinculante nº 37 do STF,
in verbis
:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Em recente julgamento no ARE 1057577, da lavra do Ministro Gilmar Mendes, decidido
em data de 01/02/2019, assim ficou lançado:

Recurso Extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Trabalhista. Servidores celetistas. Extensão de vantagens concedidas a empregados de pessoas jurídicas e carreiras diversas. Isonomia. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Tema 315 da sistemática da repercussão geral e Súmula Vinculante 37. 4. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: ‘A extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37’. 5. Recurso provido para julgar improcedente o pedido autoral. (ARE 1057577 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 01/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-071 DIVULG 05-04-2019 PUBLIC 08-04-2019 )

Em outros casos semelhantes seguem as decisões do STF:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor Público. Remuneração. Vinculação a múltiplos do salário mínimo. Impossibilidade. Equiparação de vencimentos. Isonomia. Súmula 339 do STF. Repercussão geral. Manutenção da jurisprudência. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de vinculação de piso salarial a múltiplos do salário mínimo. 2. A Corte já firmou o entendimento de que não pode o Poder Judiciário, sob o fundamento da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. Incidência da Súmula nº 339/STF. 3. Essa orientação foi reiterada no julgamento do mérito do RE nº 592.317/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral. (DJe de 10/11/14). 4. Agravo regimental não provido. (ARE 735969 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 27-04-2015 PUBLIC 28-04-2015)

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
para, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
manter a sentença de IMPROCEDÊNCIA
, mas pelos fundamentos expostos nesta decisão.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023